Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-44.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712790-44.2021.8.07.0009 RECORRENTE: EVERTON RODRIGUES BATISTA RECORRIDOS: M&amp;M ASSISTÊNCIA FINANCEIRA EIRELI, THAISA ASSIS DOS SANTOS, YGOR ALMIR NAYT CAMPOS RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APORTE DO VALOR EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VALOR. INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Em harmonia com essa regra, o art. 945 do mesmo diploma legal dispõe que, diante de um evento danoso, a participação da vítima deve ser observada para o cálculo de eventual indenização. Assim, havendo culpa de ambas as partes, cada uma responde na proporção de sua culpa. 2. O empréstimo consignado junto à instituição financeira, realizado livremente no intuito de viabilizar recursos para o contrato. Não há prova de vício de vontade ou que o apelante não pretendia contratar o financiamento. O apelante, portanto, por conta e risco fez um contrato de mútuo e transferiu os valores obtidos à empresa apelada. 3. Em que pese o prejuízo maior do que o valor do empréstimo transferido, porque nos financiamentos contraídos ao banco se incluem juros e taxas, não há falar em ressarcimento destes consectários, visto que incluídos na esfera de responsabilidade do próprio apelante. O descuido do recorrente contribuiu para a fraude ao realizar transferência de valor oriundo de empréstimo realizado regularmente com vistas a uma lucratividade fácil, alta e em valores incompatíveis com os comumente realizados no mercado, ou seja, descolados da realidade. 4. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a inadimplemento do resultado do contrato sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 182 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que o caso dos autos demanda, além da restituição ao status quo, com a devolução dos valores pagos e dos encargos bancários, a indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 182 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Em que pese o prejuízo maior do que o valor do empréstimo transferido, porque nos financiamentos contraídos ao banco se incluem juros e taxas, não há falar em ressarcimento destes consectários, visto que incluídos na esfera de responsabilidade do próprio apelante. O descuido do recorrente contribuiu para a fraude ao realizar transferência de valor oriundo de empréstimo realizado regularmente com vistas a uma lucratividade fácil, alta e em valores incompatíveis com os comumente realizados no mercado, ou seja, descolados da realidade.(...) Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a inadimplemento do resultado do contrato sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial.” (vide itens 3 e 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012